Tribunal: STF
Processo: RE 75623
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-17
Data de publicação: 1973-09-17

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PELO REGIME DE DEDICAÇÃO
PROFISSIONAL EXCLUSIVA (R.D. P.E.) INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS.
II. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO NOS TERMOS DO ART. 153, PAR. 3.
DA CONSTITUIÇÃO, C.C. O ART. 6. PAR. 2. DA L.I.C.C.
III. SENDO ESTATUTARIO E NÃO CONTRATUAL O VINCULO ENTRE A
ADMINISTRAÇÃO E O SERVIDOR PÚBLICO, PODE ELA, VALIDAMENTE, ANTES DE
SATISFEITO O TERMO PREFIXADO PARA VANTAGEM PROMETIDA, ALTERA-LA,
MODIFICAR AS CONDIÇÕES, SEM AFRONTA AO DIREITO ADQUIRIDO.
IV. EXEGESE DOS ARTS. 153. PAR. 3. DA CONSTITUIÇÃO, C.C. O ART. 6.
PAR. 2. DA L.I.C.C. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
V. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.